Tribunal: TJDFT
Processo: 0724533-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto contra Decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao Autor, ora Agravante, e determinou o recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição (Num. 12491819 - Pág. 2). Sustenta a Agravante que está com a sua renda totalmente comprometida, sem poder arcar com as despesas do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e do sustento da sua família. Acrescenta que a lei não exige que o Agravante ateste estado de miserabilidade, sendo suficiente a “insuficiência de recursos para pagar as custas despesas processuais e honorários advocatícios. Pugna pela reforma da Decisão agravada para que seja concedido o benefício em seu favor, uma vez que preenche os requisitos do art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV da CF/88, cumprindo a exigência da lei. Não foi formulado pedido de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Sem contrarrazões. Preparo realizado à pag 1 do ID 12491822. É a suma dos fatos. O recurso não merece ser conhecido. Embora o presente agravo de instrumento tenha por objeto a reforma da Decisão do Juízo de Primeiro Grau que indeferiu o pedido de gratuidade de Justiça em favor do Agravante, observa-se que houve o recolhimento do preparo recursal. Dispõe o artigo 101 do CPC: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Ou seja, se a parte se insurge contra a negativa de concessão do beneficio, está dispensada de efetuar o recolhimento do preparo quando da interposição do recurso, o que não poderia ser diferente uma vez que se mostra incompatível afirmar que não tem condições para arcar com as custas do processo e ao mesmo tempo recolhê-las. Ocorre que, no caso, em que pese se insurgir contra o indeferimento do pedido e alegar carência de recursos financeiros para arcar com os encargos processuais, o Autor-Agravante efetua o preparo recursal, ato que infirma a declaração de hipossuficiencia e resulta na preclusão lógica do pedido de gratuidade. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. ELEMENTOS QUE ELIDEM A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REJEIÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. MANDATO DE ADMINISTRAÇÃO DE BENS DE IDOSO. MORTE DO MANDANTE. PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FORMULADO POR HERDEIRO. DEVER DO MANDATÁRIO. 1. Tratando-se de recurso no qual se requer a concessão da gratuidade de justiça, o recolhimento do preparo configura ato incompatível com o pleito recursal, pois demonstra a possibilidade de o requerente arcar com as despesas processuais, o que enseja a preclusão lógica do pedido. Precedentes. 1.1. Na hipótese, além da preclusão lógica derivada do recolhimento do preparo recursal, o pedido de gratuidade não comporta acolhimento por não terem sido refutados os fundamentos expostos na sentença para reconhecer a capacidade financeira da recorrente para arcar com os custos do processo. [...]”0704086402019807000 – Reg. 1169605 – 6a TC – Rel. Des. Alfeu Machado) “APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. INCOMPATIBILIDADE. [...] O pedido de gratuidade de justiça e o ato de recolher o preparo relativo a interposição de recurso representam condutas processuais manifestamente incompatíveis entre si, circunstância que, além de caracterizar preclusão lógica, conduz à conclusão de que a parte possui condições de arcar com os custos do processo; [...]” (00330755220148070007 – ac. 1206426 – 7a TC - Rela Desa Gislene Pinheiro) Sendo assim, considerando que houve a preclusão lógica decorrente de ato processual incompatível, consubstanciado no recolhimento do preparo do recurso interposto contra a decisão que indeferiu a gratuidade, impõe-se o não conhecimento do recurso. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, ex vi do artigo 932, III do CPC. Comunique-se ao MM. Juiz a quo. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 30 de janeiro de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator